Tribunal: TJDFT
Processo: 0749438-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0749438-84.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: VALDEMAR CUNHA SILVA AGRAVADO: ANTONIO CORAL DECISÃO 1. O executado agrava da decisão da 7a Vara de Brasília (id 74660974 – autos principais) que indeferiu a desconstituição da penhora da Casa 13, Conjunto 10, QI 29 - Lago Sul (mat. 53553), por julgar válida a constrição de bem de família do fiador de contrato de locação comercial. Alega, em síntese, a impenhorabilidade do bem à luz da jurisprudência do STF. Requer a suspensão liminar da expropriação do imóvel. 2. Em princípio, o imóvel do fiador de contrato de locação de imóvel comercial é imune à penhora (STF, RE 1.265.881; 605.709), porque protegido pela Lei 8.009/90. Atente-se também para a jurisprudência da Turma: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO COMERCIAL. FIANÇA. INAPTIDÃO PARA AFASTAR A IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. 1. Consoante decidiu o excelso STF, a dignidade da pessoa humana e a proteção à família exigem que se ponham ao abrigo da constrição e da alienação forçada determinados bens. É o que ocorre com o bem de família do fiador, destinado à sua moradia, cujo sacrifício não pode ser exigido a pretexto de satisfazer o crédito de locador de imóvel comercial ou de estimular a livre iniciativa. Interpretação do art. 3o, VII, da Lei no 8.009/1990 não recepcionada pela EC no 26/2000 (...). 2. Demonstrado pelos devedores-fiadores que a penhora recaiu sobre o único bem do casal, há que ser tornada insubsistente a constrição judicial. 3. Agravo de instrumento provido. (Ac. 1.236.555. Des. Arnoldo Camanho, julgado em 2020); EMENTA AGRAVOS DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. OUTORGA UXÓRIA. CÔNJUGE FIADOR. AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE. ILEGITIMIDADE. RECONHECIMENTO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. VIA INADEQUADA. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. FIADOR. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. RE 605.709/STF. 1. A autorização concedida pelo cônjuge não o transforma em fiador nem em responsável solidário, tendo apenas o condão de emprestar validade à fiança (CC 829 e 1647 III). 2. A penhora do bem de família daquele que figura como fiador de obrigação locatícia comercial fere os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da isonomia. (RE 605.709/SP). 3. Não se conheceu do agravo de instrumento de terceiro e julgou-se prejudicado o agravo interno deste. Conheceu-se parcialmente do agravo de instrumento da executada e, na parte conhecida, deu-se-lhe provimento. (Ac. 1.182.885, Des. Sérgio Rocha, 2020). Além do fumus boni juris, o periculum in mora apresentase na possibilidade de expropriação do imóvel penhorado. 3. Defiro a liminar apenas para impedir a prática de atos expropriatórios. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 24.11.2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR